Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-57.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001706-57.2021.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALBIRANIA MARCIA BRITO DA SILVA Advogado(s): ETIENNE COSTA MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA Advogado(s):LORENA ARAUJO GALVAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E REVELIA REJEITADAS. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE TRABALHO SUPLEMENTAR DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS OU 10 (DEZ) ANOS INTERCALADOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS ART. 48, § 3º, DA LEI MUNICIPAL N.º 128/2011. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001706-57.2021.8.05.0218, figurando como Apelante VALBIRANIA MARCIA BRITO DA SILVA e como Apelado MUNICIPIO DE MACAJUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.